Tribunal: TJSP
Processo: 1058278-56.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Desconsideração dos recursos administrativos apresentados tempestivamente. Aplicação da penalidade de cassação por revelia. Impossibilidade de aplicação de qualquer penalidade antes do julgamento dos recursos tempestivos. Inteligência dos arts. 265 e 290, parágrafo único, do Código de Trânsito

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Desconsideração dos recursos administrativos apresentados tempestivamente. Aplicação da penalidade de cassação por revelia. Impossibilidade de aplicação de qualquer penalidade antes do julgamento dos recursos tempestivos. Inteligência dos arts. 265 e 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 25 da Resolução CONTRAN n. 723/18.
Não apresentação de cópia do recurso endereçado à Jari em relação a um dos impetrantes. Direito líquido e certo não demonstrado.
Sentença concessiva reformada em parte. Remessa necessária provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1058278-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos DURVAL NASCIMENTO FREIRE JUNIOR,
GILBERTO ARRUDA GALVÃO ALVES, MARIA CECILIA MONTEIRO DE
OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA CRISTINA MANSO TEIXEIRA e PEDRO VITOR
ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
2
Remessa Necessária n. 1058278-56.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Durval Nascimento Freire Junior e outros
Origem: 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM(a). Juiz(a): Graciella Lorenzo Salzman

Voto n. 13575
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
Cassação do direito de dirigir. Desconsideração dos
recursos administrativos apresentados tempestivamente.
Aplicação da penalidade de cassação por revelia.
Impossibilidade de aplicação de qualquer penalidade
antes
do
julgamento
dos
recursos
tempestivos.
Inteligência dos arts. 265 e 290, parágrafo único, do
Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 25 da Resolução
CONTRAN n. 723/18.
Não apresentação de cópia do recurso endereçado à Jari
em relação a um dos impetrantes. Direito líquido e certo
não demonstrado.
Sentença concessiva reformada em parte. Remessa
necessária provida em parte.
Remessa necessária da r. sentença a fls. 401/405,
que, em mandado de segurança impetrado por Durval Nascimento
Freire Junior e outros em face de ato da Diretor Coordenador do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo-DETRAN/SP,
concedeu a ordem, para anular os procedimentos administrativos de
cassação das CNHs dos impetrantes.
Não houve interposição de recurso voluntário,
conforme certidão a fls. 411.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
3
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual manifestada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 50, com fulcro no
Ato n. 313, de 24 de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho
de 2003.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles,
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
4
líquido nem certo, para fins de segurança1.
Pois bem.
Pleiteiam
os
impetrantes
a
anulação
do
procedimento administrativo de cassação do seu direito de dirigir, sob a
alegação de aplicação da penalidade antes da análise dos recursos
administrativos
apresentados
tempestivamente,
os
quais
foram
desconsiderados pela autoridade coatora.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seus
arts. 265 e 290:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa.
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 188
encerra a instância administrativa de julgamento das
infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
Os condutores que venham a ser penalizados podem
recorrer às JARIs (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações),
órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos
contra penalidades impostas pelos órgãos e entidades executivas de
trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, art. 16), e, depois, aos Conselhos
Estaduais de Trânsito (CETRANs; Código de Trânsito Brasileiro, art.
14, V, a), in verbis:
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
5
Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de
trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de
Recursos
de
Infrações
-
JARI,
órgãos
colegiados
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra
penalidades por eles impostas.
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito -
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal -
CONTRANDIFE:
V - julgar os recursos interpostos contra decisões:
a) das JARI.
Por fim, o art. 25 da Resolução n. 723/18 do
CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento
administrativo para imposição de penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação, prevê a não
incidência de restrição no prontuário do infrator enquanto não finalizado
o processo administrativo respectivo, in verbis:
Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a efetiva
aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do
documento de habilitação.
À vista de tais dispositivos, tem-se que os efeitos da
cassação do direito de dirigir somente poderão ser sentidos pelo
condutor após o trânsito em julgado da decisão condenatória a ser
proferida ao final de regular procedimento administrativo.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA

TRÂNSITO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Pretensão do impetrante de que seja anulado o procedimento
administrativo no 4219.2009, em virtude de ter sido julgado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
6
revelia mesmo tendo interposto seu recurso tempestivamente
- Segurança concedida em primeira instância - Decisório que
merece
subsistir

Impetrante
que
comprovou
documentalmente ter interposto seu recurso dentro do prazo
estabelecido na notificação administrativa
De rigor a
decretação de nulidade da decisão que determina ao
condutor que entregue a sua CNH, devendo antes ser
apreciado o recurso tempestivamente interposto Reexame
necessário desacolhido. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1007795-80.2020.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro:
03/11/2020)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Carteira Nacional de
Habilitação. Cassação do direito de dirigir. Recurso ao
CETRAN
protocolado
via
Correios
tempestivamente.
Notificação de que não fora apresentado recurso. Ofensa ao
direito líquido e certo da impetrante, à ampla defesa e
contraditório. Tempestividade recursal a ser aferida a partir
da data da postagem do recurso, ainda que seu recebimento
se dê depois de esgotado o prazo recursal. Ordem concedida
para determinar o recebimento e análise do recurso da
impetrante. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1040850-56.2019.8.26.0053; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA REEXAME NECESSÁRIO
Interposição tempestiva de recurso direcionado ao
CETRAN Imposição de penalidade antes do trânsito em
julgado do procedimento administrativo
Ilegalidade

Ordem concedida Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF;
artigo 290, parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução
no 182/2005 do CONTRAN e artigos 19 e 25 da Resolução no
723/2018, que a substituiu
Sentença mantida. Reexame
necessário não provido. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1029815-02.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de
Registro: 21/10/2020)
PROCESSO CNH Suspensão Nova infração Cassação
Indicação tempestiva do condutor Estado responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
7
pela emissão da CNH Campo em branco no formulário de
indicação do condutor Envio de cópia da CNH do infrator
Possibilidade de verificação da informação faltante

Princípio da proporcionalidade Validade da indicação
Possibilidade: Viola o princípio da proporcionalidade a
rejeição de indicação tempestiva do condutor autor da
infração de trânsito, quando a informação pode ser
facilmente obtida pela autoridade de trânsito a partir da
documentação anexada à referida indicação. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1071102-42.2019.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)
REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de segurança - Ato
Administrativo Procedimento de suspensão do direito de
dirigir Alegação de que não houve a apreciação do recurso
administrativo interposto tempestivamente, culminando,
consequentemente, com a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir - Pretensão de decretação de
nulidade do procedimento Sentença de concessão da ordem
em primeiro grau Anulação do procedimento até a fase de
recurso à JARI, e suspensão da restrição no prontuário do
impetrante até o trânsito em julgado do processo
administrativo - Manutenção da ordem com observação -
Recurso oficial improvido. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1012227-45.2020.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)
Remessa necessária. Pretensão do impetrante de afastamento
da pontuação inserida na respectiva carteira nacional de
habilitação. Admissibilidade. Comprovação a respeito de
interposição tempestiva de recurso à Junta Administrativa de
Recursos de Infração (JARI). Sanção administrativa que
somente pode ser aplicada após o exaurimento a instância
administrativa.
Manutenção
da
sentença.
Reexame
obrigatório desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1051957-68.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro:
09/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
8
Conforme já bem consignado pelo r. Juízo a quo,
consta dos autos que os impetrantes apresentaram recursos tempestivos
ao JARI e/ou Cetran (Durval Nascimento Freire Junio - fls. 83; Gilberto
Arruda Galvão Alves fls. 108/124, 132/149 e 157/165; Maria Cristina
Manso Teixeira
fls. 214; e Pedro Vitor Zago
fls. 238/251),
entretanto, eles não foram julgados. Isto porque, foi certificado nos autos
dos respectivos procedimentos administrativos que teria transcorrido o
prazo para apresentação de recurso (Durval Nascimento Freire Junio -
fls. 84; Gilberto Arruda Galvão Alves
fls. 125, 150 e 166; Maria
Cristina Manso Teixeira fls. 215; e Pedro Vitor Zago fls. 252), o que
não corresponde à verdade dos fatos.
Desse modo, era mesmo o caso de se conceder a
ordem em relação aos coautores Durval Nascimento Freire Junio,
Gilberto Arruda Galvão Alves, Maria Cristina Manso Teixeira e Pedro
Vitor Zago, para determinar que a anulação dos respectivos processos
administrativos de cassação.
Entretanto, o mesmo entendimento não poderá ser
aplicado à coautora Maria Cecília Monteiro de Oliveira Ribeiro, diante
da não comprovação do seu direito líquido e certo.
Efetivamente, apesar do farto conjunto probatório
apresentado aos autos, a documentação essencial para fazer prova do
direito líquido e certo alegado não foi juntada, a qual seja, o recurso
administrativo endereçado ao órgão competente (JARI), com o devido
protocolo.
Com efeito:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto em
sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser
exercitado no momento de sua impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparado por mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
9
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e
certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos
os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e
certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de
segurança ... por se exigir situações e fatos comprovados de
plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança.
Há
apenas
uma dilação probatória para
informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada
lide nesses termos, advirá a sentença considerando
unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
com as informações. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser todas as modalidades
admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no
caso de documento em poder do impetrado ou superveniente
às informações(...). O que se exige é prova preconstituída das
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante.” (Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade
Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle
Filho,
“Direito
Administrativo
Brasileiro”,
Malheiros
Editores, 37a edição, pp. 37/38)
Da análise esmiuçada da documentação apresentada,
a impetrante Maria Cecília Monteiro de Oliveira Ribeiro juntou aos
autos: (i) a notificação de instauração do PA 28461/2015 com a
observação de data limite para a entrega da defesa até o dia 18/12/2015
(documento 31 fls. 175); (ii) defesa contra a cassação do direito de
dirigir protocolada no dia 16/12/2015 (documento 32 fls. 176/187);
(iii) notificação de indeferimento de defesa com a observação de data
limite para a entrega de recurso endereçado à Jari até o dia 13/02/2016
(documento 33
fls. 188); (iv) notificação de não apresentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
10
recurso à Jari com a observação de entrega da CNH até o dia 12/07/2016
(documento 34
fls. 189); (v) primeiro pedido de reconsideração
protocolado no dia 09/07/2016 (documento 35
fls. 190/191); (vi)
segundo pedido de reconsideração protocolado no dia 29/09/2016
(documento 36 fls. 192/194); (vii) certidão de prontuário (documento
37 fls. 195/196); e (viii) andamento processual do PA 28461/2015
(documento 38 fls. 197).
Percebe-se, assim, que a impetrante, apesar do farto
conjunto probatório, não demonstrou o protocolo tempestivo do recurso
administrativo perante à Jari, documento essencial para comprovação do
seu direito líquido e certo, não bastando, assim, a mera afirmação de
protocolo tempestivo no dia 11/02/2016 sem a respectiva demonstração.
Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade
coatora, que goza de presunção relativa de legalidade, não houve
interposição de recurso, conforme cópia integral do PA 28461/2015 (fls.
344/360).
E, diante da ausência da demonstração do direito
líquido e certo em relação à impetrante Maria Cecília Monteiro de
Oliveira Ribeiro, a segurança ora concedida merece reforma, no que diz
respeito a tal impetrante.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO à remessa necessária, para reformar em parte a
sentença de fls. 401/405 e denegar a segurança com relação à impetrante
Maria Cecília Monteiro de Oliveira Ribeiro, nos termos do art. 487, inc.
I, do CPC, mantida a sentença concessiva quanto aos demais
impetrantes.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058278-56.2016.8.26.0053 -Voto no 13575
11
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora